Tribunal: TJDFT
Processo: 0762040-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Caso em exame envolvendo o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que garantiu aos poupadores o pagamento das diferenças monetárias decorrentes do Plano Verão.
2. O Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência (INCPP), na condição de substituto processual, interpôs apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual da sentença coletiva. Alegou que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público, em 26/09/2014, teria interrompido o prazo prescricional.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões a serem analisadas: (i) a legitimidade ativa da parte autora para o ajuizamento da liquidação/cumprimento da sentença coletiva; (ii) a necessidade de suspensão do processo, em razão da afetação do Tema 1.033 do STJ; (iii) se o Ministério Público possui legitimidade para promover protesto judicial visando à interrupção da prescrição em favor de terceiros; e (iv) se o a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público teve o efeito de interromper o prazo prescricional para as execuções individuais decorrentes da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).
III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que, nas ações civis públicas ajuizadas por associações, estas atuam na qualidade de substitutas processuais, sendo-lhes facultado defender interesses - ainda que individuais - extrapolam o universo de seus associados. Nessa linha, é plenamente cabível a execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, dispensando-se a comprovação da condição de associado dos exequentes, porquanto a sentença coletiva produz coisa julgada erga omnes, não se restringindo às partes do processo originário e beneficiando todos os titulares do direito reconhecido.
5. Rejeita-se a preliminar de suspensão do processo, uma vez que a determinação de suspensão em razão da afetação do Tema 1.033 pelo STJ se aplica exclusivamente a recursos especiais e agravos em recurso especial, não abrangendo a presente apelação.
6. A decisão que embasa a presente execução coletiva visa garantir o pagamento das diferenças monetárias devidas aos poupadores titulares de contas com vencimento na primeira quinzena de janeiro de 1989. Esses direitos individuais homogêneos, originados de um ato ilícito praticado pelo banco, podem ser identificados objetivamente, uma vez que os titulares são determináveis e os valores a serem restituídos são específicos.
7. O Ministério Público não possui legitimidade para promover a execução individual da sentença coletiva, pois tal medida envolve interesses patrimoniais e disponíveis, e não questões de interesse público ou social. Nesse contexto, o protesto interruptivo de prescrição caberia aos próprios interessados.
8. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público não teve o efeito de interromper o prazo prescricional para as execuções individuais decorrentes da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9.
9. A sentença coletiva transitou em julgado em 27.10.2009 e, com a suspensão do expediente forense, o prazo prescricional findou-se em 28.10.2014. Como o pedido de cumprimento foi apresentado apenas em 20/09/2019, conclui-se pela prescrição da pretensão executiva.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitada. No mérito, apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n 7.347/1985, art. 5o e 16; CDC, arts. 81 a 100 e 103.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1101937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021.
STJ, REsp n. 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j.13/8/2014. STJ, ProAfR no REsp n. 1.801.615/SP e no ProAfR no REsp n. 1.774.204/RS, ambos de Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 15/10/2019 (Tema 1033); STJ, REsp 1.801.518/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 16/12/2021; STJ, REsp n. 1.955.899/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/3/2022; REsp n. 1.273.643/PR, Rel Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 27/2/2013.
TJDFT, Acórdão 1972140, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19/02/2025; Acórdão 1415384, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 12/04/2022; Acórdão 1369175, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, Rel Designado(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 01/09/2021; Acórdão 1979907, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18/03/202; Acórdão 1970204, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025; Acórdão 1433914, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25/05/2022.